Tribunal: STF
Processo: ARE 783248
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.8.2014. CONCURSO. CANDIDATO APROVADO. ALTERAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. RE 598.099 (TEMA 161).



    1. A jurisprudência do STF se firmou no sentido da impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira.



    2. Conforme assentado no julgamento do RE 598.099 (Tema 161), a alteração do número de vagas de concurso no decorrer do processo seletivo, impedindo a nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas anteriormente previsto, viola os princípios da segurança jurídica e da confiança.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.